Tribunal: TJES
Processo: 5007378-12.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007378-12.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERALDO ANTONIO PANCIERI

APELADO: ROSANGELA ROCHA GUERRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em grau recursal e determinou a intimação para o recolhimento do preparo da apelação, sob pena de deserção. O agravante sustenta que é pequeno produtor rural aposentado, com benefício previdenciário de um salário mínimo, e que a decisão recorrida violaria o direito de acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência financeira e justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, conforme o artigo 98 do CPC, sendo a presunção de veracidade da alegação relativa e passível de ser infirmada por elementos dos autos.

4. A decisão recorrida fundamenta-se na ausência de comprovação efetiva da renda e das despesas do agravante, considerando que os documentos juntados não demonstram incapacidade financeira para custear as despesas do processo.

5. O agravante omitiu informações sobre eventual patrimônio, além de ter efetuado pagamento de serviço odontológico particular no valor de R$ 3.500,00, circunstância que reforça a presunção de capacidade financeira.

6. A contratação de advogados particulares, embora não seja causa suficiente para o indeferimento da gratuidade, constitui fator relevante quando analisado em conjunto com outros elementos que indiquem possibilidade de arcar com os custos processuais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada por provas constantes nos autos.

2. A ausência de comprovação efetiva da renda e das despesas, aliada a elementos que indiquem capacidade financeira, justifica o indeferimento do benefício.

3. A contratação de advogado particular, isoladamente, não impede a concessão da gratuidade, mas pode ser considerada como um dos fatores na análise da condição financeira do requerente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno na apelação interposto por
ERALDO ANTONIO PANCIERI
em face da r. decisão proferida no evento nº 10082098, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça formulado em grau recursal e, consequentemente, determinou a intimação deste para o recolhimento do preparo do apelo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento da deserção.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 10631107, o agravante alega, em resumo, que:
(I)
“
imprescindível consignar que estar assistido por Advogado particular não impede o Cidadão de obter o Acesso gratuito ao Poder Judiciário na forma do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e artigo 99, §4º, da Lei Federal nº 13.105, de 2015. A inconstitucionalidade é tão grave que a Decisão traz uma presunção de possibilidade que despreza o fato comprovado deste Consumidor ser um Pequeno Produtor Rural Aposentado Especial com Benefício Previdenciário nº 625435616-7 atribuir-se um rendimento equivalente a R$1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais)
”;
(II)
“
Ao receber a Prova do Benefício Previdenciário nº 625435616-7, certamente há conhecimento jurídico hábil a distinguir que Pequeno Produtor Rural é Segurado Especial. Segurado Especial é um Pequeno Produtor Rural em Regime de Economia Família que possui vulnerabilidade Constitucional normatizada pelo artigo 11, inciso VII, e §8º, Lei Federal nº 8,213, de 1991. E, este Agravante comprova essa condição através do Extrato Bancário que demonstra o Benefício Previdenciário nº 625435616-7
”; e que
(I
II
)
“
os documentos apresentados comprovam de modo concreto que, diante do Benefício Previdenciário nº 625435616-7, este Pequeno Produtor Rural/Segurado Especial precisa viver com única renda equivalente a R$1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais)
”.

Em que pese o inconformismo do agravante, constato que este não trouxe aos autos elementos fáticos e jurídicos capazes de justificar um juízo de reconsideração da decisão.

Sobre o benefício da gratuidade da justiça, o artigo 98, do Código de Processo Civil, estabelece o seguinte:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O § 3º, do artigo supracitado, por sua vez, disciplina que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Sabe-se que a referida declaração de insuficiência de recursos goza de presunção relativa de veracidade, passível, portanto, de ser infirmada pelas provas constantes nos autos.

Conforme consignado na decisão ora recorrida “
(...
)
a documentação juntada aos autos infirma a declaração de insuficiência de recursos firmada pelo apelante, que se qualifica como
pequeno

produtor rural
, sem comprovar efetivamente a renda percebida e mesmo as despesas, a justificar a alegada incapacidade de arcar com o preparo
(...)
”.

Ademais, apesar de afirmar que não declara imposto de renda, o recorrente omitiu-se em relação a existência de patrimônio e informa em sua petição inicial que efetuou o pagamento do valor equivalente a R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para efetiva prestação do serviço particular odontológico segundo ele não concretizado.

Por fim, merece ser sopesado que o agravante está assistido por advogados particulares e litiga em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de miserabilidade. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF.
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável
, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

Em caso de votação unânime, o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.